Tribunal: TJDFT
Processo: 0730995-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APARELHO CELULAR. INGRESSO EM PRESÍDIO. ART. 394-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTIDO AMPLO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO. CONDUTA PRATICADA SEM PROPÓSITO CRIMINOSO. DOLO. NÃO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO NA FORMA CULPOSA. ABSOLVIÇÃO.
1. O crime tipificado no art. 394-A do Código Penal é constitucional e visa preservar a administração da justiça, a segurança pública, a disciplina e a segurança carcerária, a fim de evitar o cometimento e reiteração de crimes graves perpetrados por indivíduos encarcerados e associações criminosas, por meio do uso de celulares em estabelecimentos prisionais. Precedentes: Acórdão 1007936 (2a TR) e Acórdão 1156662 (1a TR).
2. O estabelecimento prisional deve ser compreendido em sentido amplo, valendo para qualquer lugar onde exista controle de entrada e saída de presos, provisórios ou condenados, em regimes fechado, semiaberto ou aberto, conforme leciona Nucci, no seu Código Penal comentado.
3. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza a Turma Recursal a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado. Nessa senda, apesar de não sustentado pela d. Defesa, é forçoso concluir no caso sob julgamento que não se encontra presente o elemento subjetivo do tipo do art. 394-A do Código Penal – o dolo –, uma vez que a versão do acusado sobre o esquecimento e a ausência de propósito criminoso foi narrada de forma coesa e coerente em interrogatório judicial, bem como é a mesma versão antes descrita no TCO; por sua vez, a versão policial apresentou divergência, sendo que uma hora foi dito que o aparelho celular foi encontrado com o réu mediante revista pessoal e, em juízo, foi elucidado que o réu, antes mesmo de ser revistado, apresentou espontaneamente o aparelho, retirando-o do bolso.
4. Inexistindo certeza sobre o dolo do agente, bem como não se admitindo a punição do crime de ingresso de aparelho celular em presídio praticado na forma culposa, a absolvição é medida que se impõe.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.